Tribunal: STF
Processo: ARE 1255910
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 
(Petição/STF n. 28.290/2020)
    1. Em 27.2.2020, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo sob os fundamentos de ausência de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e inexistência de repercussão geral quanto à alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 13).
    2. Em 27.4.2020, rejeitei os embargos de declaração opostos por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (e-doc. 18).
    3. Em 5.5.2020, Carlos Alberto Farracha de Castro, advogado, protocolizou a Petição/STF n. 28.290/2020, pela qual informa a renúncia aos poderes outorgados por Ranulfo Martins Filho (e-doc. 24).
    4. Pelo exposto, determino à Secretaria Judiciária retifique a autuação para excluir o advogado Carlos Farracha de Castro, na forma requerida, e verifique a existência de outros advogados credenciados nos autos.
    Inexistindo outros advogados credenciados, intime-se Ranulfo Martins Filho para, no prazo máximo de cinco dias, regularizar a representação processual.
    Se não o fizer, intime-se a Defensoria Pública da União para representá-lo no presente recurso (art. 185 do Código de Processo Civil e art. 18 da Lei Complementar n. 80/1994).
    5. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora